Tribunal: TJDFT
Processo: 0729914-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, a fase de cumprimento de sentença, resistida ou não, comporta o arbitramento de honorários.
2. É pacífico o entendimento de que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada (Súmula no. 517 - STJ).
3. Por se tratar de cumprimento de sentença pertinente à obrigação de fazer, de modo que o proveito econômico mostra-se inestimável ou irrisório, afinal, com o presente cumprimento de sentença, o Exequente em nada aumentará seu patrimônio, melhor utilizar a aplicação da regra do § 8o do art. 85 do CPC, promovendo-se a fixação por apreciação equitativa
4. Recurso conhecido e provido.